Tribunal: TJDFT
Processo: 0714352-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714352-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANGELO GABRIEL MENDES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada do apelante pede seja desconsiderada a petição de ID 66814695 em que pediu fosse julgada a apelação em sessão presencial para fazer sustentação oral. Nada a prover. A apelação não foi retirada da pauta virtual. Intime-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES